Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. REDUÇÃO DE MULTA. ART. 413 DO CC. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DEVIDA.
1. Incabível a alegação de litispendência e coisa julgada, pois, além de a matéria não ter transitado em julgado, o objeto do presente recurso é diverso.
2. Na fase do Cumprimento de Sentença, a multa que pode ser reduzida é a que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, segundo o previsto nos artigos 497, 500, 536, caput e § 1o, e 537, caput e §§ 1o e 4o, do CPC/15.
3. Entretanto, também se reputa cabível a redução de multa fixada em acordo judicial homologado se ela estiver fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, com fulcro no art. 413 do CC.
4. A jurisprudência entende ser possível a redução de multa prevista em acordo previamente homologado em juízo.
5. Os honorários advocatícios não são passíveis de compensação com obrigações da outra parte, consoante previsto no art. 85, § 14, do CPC/15, devendo ser decotados.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.